Tribunal: TJMT
Processo: 1031382-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031382-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 954.453.661-20 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MOBILE RENTAL CAR LTDA - CNPJ: 27.107.920/0001-60 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1031382-39.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1031382-39.2022.8.11.0002

Recorrente:
Ronaldo Sebastião de Oliveira

Recorrido:

Mobile Rental Car Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LUCRATIVA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO -
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO LOCATÁRIO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO - RETENÇÃO PELA LOCADORA DE QUANTIA REFERENTE À MULTA E AVARIAS – POSSIBILIDADE -
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITO DE PERSONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Destaca-se que o contrato entabulado pelas partes optou pelo período mensal, o que restou comprovado pela sua apresentação pelo próprio recorrente na exordial (Id 96289162), corroborando com as alegações da recorrida.
Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que a recorrida comprovou
a motivação para a retenção da caução paga no momento da contratação, assim, não há que se falar em ilícito da empresa recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1031382-39.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1031382-39.2022.8.11.0002

Recorrente:
Ronaldo Sebastião de Oliveira

Recorrido:

Mobile Rental Car Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ronaldo Sebastião de Oliveira

Ação:
de Restituição de Quantia Paga Cumulada com Reparação por Danos Morais.

Origem:

J
uizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

Sentença (Id.

185826684
):
julgou
improcedente o pedido autoral
, ante a comprovada relação jurídica entre as partes litigantes.

Recurso Cível Inominado

(Id.
185826685

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

186967678

):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1031382-39.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1031382-39.2022.8.11.0002

Recorrente:
Ronaldo Sebastião de Oliveira

Recorrido:

Mobile Rental Car Ltda.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de
Restituição de Quantia Paga Cumulada com Reparação por Danos Morais
proposta por
Ronaldo Sebastião de Oliveira
em face de
Mobile Rental Car Ltda.
, na qual objetiva
a devolução do valor referente à caução na forma dobrada, no valor de R$ 3.638,00 (três mil seiscentos e trinta e oito reais), e a condenação da recorrida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
alega que em 30/08/2022 realizou um contrato de locação junto à empresa recorrida do veículo Fiat/Mobi, Placa QQY6F76, com previsão de devolução para o dia 06/09/2022. Relata que realizou o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao aluguel do veículo e uma caução no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Narra que devolveu o veículo na data prevista, mas que a recorrida teria cobrado uma diária extra, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e uma taxa de quebra de contrato, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Afirma que obteve o estorno de apenas R$ 481,00 (quatrocentos e oitenta e um reais), remanescendo o valor de R$ 1.819,00 (mil oitocentos e dezenove reais).

Em contraponto, a empresa recorrida aduz que o contrato entabulado entre as partes litigantes foi pelo período de um mês, no qual possui a previsão de aplicação de multa em caso de cancelamento antecipado, esclarece
que a modalidade de contratação, objeto da lide, foi específica para motorista de aplicativo, que difere da contratação para consumidor.

Sustenta que o valor do pacote mensal destinado a motorista de aplicativo foi no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), os quais seriam pagos semanalmente, por meio da emissão de 4 (quatro) boletos iguais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com vencimentos semanais.

Argumenta que o recorrente devolveu o veículo com avarias que ensejaram na retenção do valor da caução, não havendo que se falar em devolução do valor não ressarcido.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, em que pese o recorrente afirmar em sua exordial que a empresa recorrida cometeu ilícito ensejador de danos morais e materiais; foi descumprido o prazo contratual e o veículo, objeto da lide, foi devolvido com avarias.

Destaca-se que o contrato entabulado pelas partes foi pelo período mensal, o que restou comprovado pela sua juntada, na exordial (Id

96289162), corroborando, dessa forma, com as alegações da recorrida.

Além disso,
a empresa recorrida comprovou o alegado na peça de defesa, por meio de fotos no que tange aos danos causados no veículo e a vistoria devidamente assinada pelo recorrente.

Assim,
evidencia-se dos documentos constantes dos autos que a recorrida comprovou
a motivação para a retenção da caução paga no momento da contratação, assim, não há que se falar em ilícito da empresa recorrida.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que a recorrida logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do recorrente.

No presente caso as provas dos autos são insuficientes para condenar a empresa recorrida na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pela recorrida. Além disso, as provas apresentadas pela defesa são suficientes em comprovar a relação jurídica entre as partes nos moldes do pactuado.

No que tange ao dano moral, tem-se que a
irresignação do recorrente também não comporta provimento, posto que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrido.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023